Tribunal: TJBA
Processo: 8000192-85.2020.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000192-85.2020.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LOURDES DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
PEDRO BARRETO PAES LOMES, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO, PEDRO BARRETO PAES LOMES, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO

ACORDÃO

Ementa
: APE
LAÇÕES CÍVEIS
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RENEGOCIAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA ANUÊNCIA. NULIDADE DO CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por instituição financeira e por consumidora contra sentença que declarou a nulidade de contrato de renegociação de empréstimo consignado, determinou a cessação dos descontos indevidos em benefício previdenciário e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00, em razão de contratação não comprovada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a renegociação contratual supostamente firmada a rogo sem comprovação da anuência da consumidora; (ii) estabelecer se os descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam dano moral indenizável; (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não comprova a regularidade da renegociação contratual impugnada, deixando de demonstrar a anuência da consumidora, ônus que lhe compete, nos termos do Tema 1.061 do STJ.

A juntada extemporânea de documentos não afasta a preclusão nem supre a ausência de prova idônea da contratação.

A assinatura a rogo exige observância das formalidades legais e prova inequívoca de autorização, o que não se verifica no caso concreto.

A ausência de comprovação da contratação válida conduz à nulidade do contrato de renegociação e à ilegalidade dos descontos realizados.

A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, configurando-se fortuito interno a ocorrência de fraude, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

O desconto indevido em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configura dano moral in re ipsa, especialmente quando atingida pessoa idosa e hipossuficiente.

O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta, a condição da vítima e o caráter pedagógico da reparação.

O montante fixado em primeiro grau mostra-se insuficiente, sendo adequada a majoração para R$ 10.000,00, em consonância com precedentes da Corte em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido (instituição financeira) e recurso parcialmente provido (autora).

Tese de julgamento
: 1. Incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade da contratação quando impugnada pelo consumidor. 2. A ausência de prova da anuência do consumidor invalida contrato de renegociação de empréstimo consignado. 3. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa. 4. A fraude em operações bancárias caracteriza fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira. 5. O quantum indenizatório deve ser fixado de forma proporcional, podendo ser majorado quando insuficiente para atender às funções compensatória e pedagógica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, art. 14 e art. 42; CC, art. 595.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061; STJ, Súmula 479; TJ-BA, APL nº 8000455-76.2021.8.05.0194, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 26.07.2023; TJ-BA, APL nº 8000493-62.2024.8.05.0007, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 05.12.2024.